Tribunal: TCU
Processo: 042.161/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1862/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.161/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Moreira da Rocha Neto (XXX.720.701-XX); Ana Paula Martins de Oliveira Quirino (XXX.455.181-XX); Carlos Alberto de Brito (XXX.463.101-XX); Dayane Danieli (XXX.903.031-XX); Eliene Azevedo do Nascimento (XXX.121.783-XX); Elizabeth Adelaide Rodrigues da Costa (XXX.225.194-XX); Guilherme Rocha Melo (XXX.506.031-XX); Juliana de Mauro (XXX.158.369-XX); Leonardo de Godoy Ribeiro (XXX.687.871-XX); Maria Aparecida da Silva Guilhermino (XXX.200.524-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.